Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REITERAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ART. 50, §2o, DO CPC. VEDAÇÃO DA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu novo pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

2. Segundo o art. 50, §2o, do Código Civil, há a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial.

3. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não existem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3.1. Precedentes: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial.” (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020).

4. Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

4.1. Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no curso do cumprimento de sentença, sendo que o agravante já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica baseando-se nos mesmos fundamentos. Inclusive, a decisão anterior já combateu cada um dos argumentos da recorrente.

5. Agravo improvido.